Tribunal: STF
Processo: Rcl 65483
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda. e Aquárius Transporte de Combustíveis Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010698-71.2014.5.03.0000), que não teria, em tese, observado o decidido no Tema 1232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional. 



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de Ação Rescisória que objetivava rescindir decisão trabalhista que foi julgada procedente pelo E. TRT3 entre partes distintas da Requerente, sendo autor o senhor Geraldo de Moura Semenzi e réus FREE GÁZ S/A, CNPJ nº. 05.657.161/0001-76; NORTE PARTICIPAÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ nº. 24.896.409/0001-04; MICENO ROSSI NETO, CPF nº. 485.690.386-15 e LUIZ AUGUSTO AMARAL CALDURO, CPF nº. 389.698.666-04. 



    A decisão desta ação rescisória condenou os réus acima nominados a pagar honorários de sucumbência ao d. advogado do autor da ação. 



    Transitada em julgado a Ação Rescisória, foi proposto o incidente de Cumprimento de Sentença para cobrança dos honorários acima especificados. 



    A Execução vem tendo andamento há vários anos sem conseguir êxito na constrição de bens dos devedores. 



    Por esta razão, em data de 29 de setembro de 2023 do I. Desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior pronunciou decisão determinando que a ora Reclamante AQUARIUS – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.330.982/0001-29 fosse incluída no processo em fase de execução, sem ter participada da ação original e nem ter sido citada validamente. 



    [...]



    Ocorre que tal decisão claramente burla a decisão vinculante desta Egrégia Suprema Corte, pois, como veremos, usa de subterfugio para incluir na Execução de Sentença as empresas Reclamantes como se fossem do mesmo grupo econômico, quando, existe uma decisão nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795 MINAS GERAIS (doc. anexo), da lavra do E. Ministro Dias Tóffoli no seguinte sentido, verbis: 



    [...]



    Ora, Excelências, no caso em comento, não existe sucessão trabalhista, tratando-se, portanto, de subterfúgio para incluir as requerentes no polo passivo da Execução Trabalhista na Condição de ‘integrantes do mesmo grupo econômico’, como passaremos a demonstrar.



    [...]



    Pois bem, no caso em concerto, quando se deu a extinção da reclamada original da ação trabalhista NORTE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e a criação das ora peticionantes, Aquárius Empreendimentos e Aquárius Transportes, em data de 25 de fevereiro de 2005 (vide contrato social), o reclamante da ação trabalhista, Autor da Ação Rescisória e consequente Execução, ainda não era empregado da reclamada principal dos autos trabalhistas, a empresa Free Gás, pois, seu contrato de trabalho se iniciou apenas em 19 de setembro de 2007.



    Isso defenestra totalmente a fundamentação da decisão do TRT3, ora atacada, e demonstra cabalmente que se trata de meio artificial para burlar a decisão deste E. Supremo Tribunal Federal, pois, não pode existir sucessão para traz, senão, com perdão do trocadilho, seria ‘antecessão’ ou ruptura e nunca sucessão trabalhista.



    [...]



    Dessa forma, referida decisão deve ser cassada por, claramente, desafiar uma ordem emanada desta Suprema Corte Constitucional pátria.”



    Ao final, requerem, no mérito, “a total procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à decisão emanada deste E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 1387795 MG, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão às partes reclamantes. 



    Os documentos demonstram que a Reclamante foi incluída no polo passivo da ação em razão de sucessão empresarial. O Juízo reclamado manifestou-se nos seguintes termos:



    “b) O RPP 2/2018 (documento Id. 73847d2) traz uma pesquisa minuciosa do patrimônio dos autores e aponta, em síntese, que:



    - O 3º autor Miceno Rossi Neto consta como empresário individual, sócio ou administrador de muitas empresas, sendo umas ativas, outras baixadas;



    - Houve transferência de patrimônio dos autores Luiz Augusto Amaral Cauduro e Miceno Rossi Neto para seus familiares e para outras empresas(item 3.3).



    - A 2ª autora Norte Participações e Empreendimentos Ltda. Foi sucedida pelas empresas Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda. e Aquarius Transportes de Combustíveis Ltda, em todos os direitos e obrigações (item 3.1.2.);



    - A formação de grupo econômico entre as empresas autoras e a Sul Participações e Empreendimentos Ltda., Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda., Aquarius Transportes de Combustíveis Ltda., R55 Investimentos e Participações Eireli e outras empresas já extintas ou baixadas (item 4, letras ‘d’ ) e aquelas apontadas no tem 4, letra ‘e’;



    - A relação de bens dos autores executados é extensa, assim como das empresas sucessoras e daquelas que compõem o grupo econômico.



    Diante do que foi minuciosamente pesquisado, relatado e concluído no RPP 02/2018, resta inequívoca a formação de grupo econômico de caráter familiar formado entre os autores e as empresas acima descriminadas, atuantes no mesmo ramo de atividade econômica, sendo primordialmente o de compra, distribuição e venda de combustíveis, além de empreendimentos imobiliários e outros,todos geridos pelo mesmo sócio e/ou administrador, o 3º autor Miceno Rossi Neto. 



    No entanto, neste momento, deixo de determinar a inclusão na presente demanda das empresas reconhecidas como integrantes do mesmo grupo econômico, diante da decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1387795, com repercussão geral reconhecida(Tema 1.232), no sentido de suspender, no âmbito nacional, todos os processos que tratam da inclusão, na fase de execução da condenação trabalhista, de empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de produção de provas ede julgamento da ação. 



    Mas, considerando que as empresas Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda. e Aquarius Transportes de Combustíveis Ltda. são sucessoras em todos os direitos e obrigações da 2ª autora Norte Participações e Empreendimentos Ltda. (item 3.1.2.), determino que sejam elas incluídas no polo ativo da presente ação e que se dê o prosseguimento da execução em face dos autores e das empresas sucessoras, de acordo com a relação de bens constantes do RPP 2/2018. 



    Como a listagem de bens de propriedade dos devedores é extensa, como relatado no RPP 2/2018, não vejo razão, por ora, para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas, como requerido pelo exequente.”



    Nota-se que não se trata de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT). 



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem quanto à sucessão empresarial seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a sucessão empresarial.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente